Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1015626-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em virtude do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, que foi acrescido pela Emenda Constitucional no 98, de 26/05/2021, e diz respeito à estabilização de servidores públicos estaduais não concursados, inclusive para fins de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Estado de Mato Grosso.
Em resumo, o Requerente alega violação dos artigos 10, 129, inciso II, e 140, parágrafo único, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso, por incorrer em ofensa à regra basilar da exigência do concurso público.
Além disso, em sede de emenda à inicial, suscitou a inconstitucionalidade da expressão: “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente” contida no artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 560/2014.
Os autos vieram conclusos em 26/08/2021, oportunidade em que deliberei pelo seu regular processamento com o cumprimento do artigo 172 do RITJ/MT, concernente à notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para, querendo, manifestar. Além disso, o Procurador-Geral do Estado também foi conclamado a dizer o que de direito, conforme preconiza o artigo 125, § 2o, da CE, assim como o ilustre Requerente Procurador-Geral da Justiça.
A parte Requerida prestou informações nos IDs 102987972 e 102987973, ao passo que a Procuradoria-Geral do Estado manifestou, recentemente, no ID 111540544.
Antes de analisar a questão de fundo, considero salutar a designação de audiência de conciliação com o objetivo de proporcionar às partes a solução do conflito por meio do diálogo.
Com efeito, a situação atinge grande número de interessados que laboram nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Por esse motivo, reputo pertinente esgotar a possiblidade de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, rendendo homenagens à cultura de paz e à política judiciária de tratamento adequado de conflitos, instituída pela Resolução no 125/2010 do CNJ, hoje integrante do sistema que passou a vigorar com o atual Código de Processo Civil.
Anoto que, em razão da pandemia do Coronavirus e da parcial suspensão dos trabalhos presenciais, a audiência de conciliação será por mim conduzida por vídeoconferência.
Desse modo, considerando que está à disposição deste Tribunal a plataforma Teams, deve a Sr.a Diretora do Órgão Especial providenciar o link e enviar a todos os envolvidos, bem como tomar as providências para gravar o ato e mantê-lo em segredo de justiça.
Assim, designo o dia 14.12.2021 às 10horas para a audiência de conciliação.
Intimem-se todos.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora